Tribunal: TJDFT
Processo: 0725684-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RELATO DE TESTEMUNHA PRESTADO NA DELEGACIA NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.
1. Deve ser mantida a sentença absolutória quanto ao crime de tráfico de drogas, pois nenhuma substância entorpecente foi encontrada na posse do réu e as testemunhas policiais não visualizaram efetivamente o acusado vender crack ao usuário abordado nem ocultar as drogas apreendidas. Ressalte-se que não houve apreensão de porções de drogas ou apetrechos usualmente utilizados na traficância na posse do réu. Além disso, o apelado negou ter praticado o crime, alegando não residir no local e que estava lá apenas para adquirir drogas, por ser usuário.
2. As declarações prestadas pela testemunha, usuário de drogas, na fase inquisitorial, de que teria comprado entorpecentes com o réu não foram ratificadas em juízo. Embora as testemunhas policiais afirmem, em juízo, que o usuário detido procedeu ao reconhecimento do acusado, não há notícia de que houve a confecção de auto de reconhecimento, o que, por certo, inviabiliza a sindicabilidade deste reconhecimento.
3. No presente caso, o testemunho indireto prestado em juízo pelos policiais não é suficiente para sustentar a condenação do apelado, sobretudo diante das suas declarações verossímeis, as quais não foram robustamente infirmadas pelo conjunto probatório amealhado. Ausente prova inequívoca da autoria, deve ser mantida a absolvição do acusado.
4. Uma condenação criminal não pode se basear em meras conjecturas, mas, ao contrário, deve ser sustentada em elementos probatórios hígidos, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que evidenciem a materialidade e a autoria do crime. Havendo dúvidas razoáveis sobre a participação do réu no cometimento do crime que lhe está sendo imputado, a absolvição é medida que se impõe, pela aplicação do princípio do in dubio pro reo.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a absolvição do recorrido da imputação de prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.